Tribunal: TJBA
Processo: 8012319-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012319-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: KAILANY DE ARAUJO COELHO

Advogado(s):ALAN SANTOS DUMAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. MAMOPLASTIA REDUTORA. HIPERTROFIA MAMÁRIA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse cirurgia de mamoplastia redutora, indicada por profissional médico para tratar quadro de hipertrofia mamária com repercussões ortopédicas e funcionais.

2 – A questão em discussão consiste em
a
) saber se é legítima a concessão de tutela de urgência determinando o custeio, pelo plano de saúde, de cirurgia reparadora de hipertrofia mamária, quando indicada como necessária ao tratamento de quadro clínico com dor e limitações funcionais; e
b
) se a ausência do procedimento no rol da ANS é suficiente para justificar a negativa de cobertura.

3 – O relatório médico apresentado atesta que o procedimento possui finalidade terapêutica, sendo indicado para correção de dores crônicas posturais. A recusa da operadora, com base em cláusula contratual genérica e na ausência de previsão no rol da ANS, é abusiva e afronta os princípios do Código de Defesa do Consumidor (art. 47 e art. 51, IV).

4 – O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que o rol da ANS tem natureza meramente exemplificativa e que o plano de saúde não pode se opor à cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, desde que indispensável à preservação da saúde do beneficiário.

5 – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a decisão de origem deve ser mantida. A urgência se evidencia pela gravidade do quadro clínico da agravada, com possibilidade de agravamento do estado de saúde caso a cirurgia não seja realizada com brevidade.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8012319-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

BRADESCO SAUDE S.A.
e agravado
KAILANY DE ARAUJO COELHOR.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora